Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-13.1998.8.11.0049
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000073-13.1998.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), WAKAMATSU SERICAKU - CPF: 659.083.338-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA PEREIRA DE ARAUJO DA ROCHA - CPF: 467.889.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO ALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 268.016.398-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JERONIMO ALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 268.016.398-20 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), ALEXSANDRO CARVALHO - CPF: 991.502.711-72 (ADVOGADO), RENATA GUIMARAES NAVES CARNEIRO - CPF: 007.258.221-98 (ADVOGADO), ROSANA PEREIRA DE ARAUJO DA ROCHA - CPF: 467.889.301-63 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO - CPF: 280.187.021-87 (AGRAVADO), RICARDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 486.547.601-68 (ADVOGADO), ROBERTO MELO MARTINS - CPF: 071.293.351-49 (ADVOGADO), Valdir Alves Gomes (AGRAVADO), WAKAMATSU SERICAKU - CPF: 659.083.338-91 (AGRAVADO), Antonio Filho Araujo (AGRAVADO), Edeilson Pereira Nunes (AGRAVADO), RODRIGO POMPEU CARDOSO - CPF: 346.447.841-68 (AGRAVADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (ADVOGADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO registrado(a) civilmente como JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA - CPF: 513.397.061-72 (ADVOGADO), ARLENE ANDREIA ALMEIDA SALDANHA - CPF: 361.584.531-53 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDIR ALVES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FILHO ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), EDEILSON PEREIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ADAM ALVES - CPF: 026.484.362-27 (ADVOGADO), JOAO PAULO ADAM ALVES - CPF: 026.484.362-27 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO - CPF: 280.187.021-87 (AGRAVANTE), ROBERTO MELO MARTINS - CPF: 071.293.351-49 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 486.547.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WAKAMATSU SERICAKU - CPF: 659.083.338-91 (AGRAVANTE), JOAO PAULO ADAM ALVES - CPF: 026.484.362-27 (ADVOGADO), RODRIGO POMPEU CARDOSO - CPF: 346.447.841-68 (AGRAVANTE), HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA - CPF: 513.397.061-72 (ADVOGADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO registrado(a) civilmente como JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ARLENE ANDREIA ALMEIDA SALDANHA - CPF: 361.584.531-53 (AGRAVANTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (ADVOGADO), HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA - CPF: 513.397.061-72 (ADVOGADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO registrado(a) civilmente como JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. INTEMPESTIVIDADE DAS APELAÇÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO E OUTRO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Recursos de agravo interno interpostos contra decisão monocrática que não conheceu das apelações contra sentença condenatória pela prática de ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se a interposição simultânea de embargos de declaração e agravo interno pela mesma parte contra idêntica decisão configura violação ao princípio da unirrecorribilidade; (ii) verificar se o prazo recursal para réu revel conta-se da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, independentemente de intimação pessoal; e (iii) analisar se embargos de declaração intempestivos possuem eficácia interruptiva do prazo recursal.

III. Razões de decidir
:

3. Quanto ao primeiro recurso, a interposição simultânea de embargos de declaração e agravo interno contra a mesma decisão importa em violação ao princípio da unirrecorribilidade e ocorrência de preclusão consumativa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Relativamente ao segundo recurso, tratando-se de réu revel, o prazo recursal conta-se da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 322 do CPC/1973, então vigente, independentemente de intimação pessoal.

5. Os embargos de declaração opostos intempestivamente não possuem o condão de interromper o prazo recursal, ainda que erroneamente analisados pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Agravo interno não conhecido e outro não provido.

Tese de julgamento: “1. A interposição simultânea de embargos de declaração e agravo interno pela mesma parte contra idêntica decisão configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, impondo o não conhecimento do segundo recurso. 2. Para o réu revel, o prazo recursal conta-se da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 322 do CPC/1973.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 191 e 322; CPC/2015, arts. 1.021, § 2º e 1.024, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.774.952/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 31.3.2025; STJ, EDcl no AgInt no MS 29.948/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 24.9.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.513.717/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.5.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.038.959/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.642.153/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.9.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por
WAKAMATSU SERICAKU
e
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO
em face da decisão monocrática que não conheceu dos recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0000073-13.1998.8.11.0049, julgou procedentes os pedidos para impor a eles sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Os embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO contra a decisão agravada foram rejeitados (Id. 245607685).

O agravante WAKAMATSU SERICAKU (Id. 237677696) sustenta que o recurso de apelação é tempestivo, porquanto o prazo para interposição do recurso cabível conta-se a partir da juntada da carta precatória, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja determinado o processamento de sua apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 238942686, pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

O agravante CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO (Id. 238248692) assevera ser tempestivo o seu recurso de apelação, pois o prazo foi contado a partir de sua intimação da sentença ocorrida por meio de carta precatória, pelo que requer o provimento do recurso para que seja determinado o processamento de sua apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 238944178, pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC)

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas contrarrazões recursais, alega que o agravante CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO “
recorreu duas vezes, valendo-se do recurso de embargos de declaração e agora de agravo interno em face da mesma decisão
” (Id. 238944178 – Pág. 1), violando, assim, o princípio da unirrecorribilidade.

De fato, o agravante CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO opôs, em
27.8.2024
, embargos de declaração (Id. 235257151) contra a decisão ora impugnada.

Em
9.9.2024
, interpôs agravo interno (Id. 238248692) contra a referida decisão, todavia o fez antes do julgamento dos embargos de declaração, ocorrido apenas em
11.10.2024
(Id. 245607685).

Assim, a interposição de agravo interno antes da decisão nos embargos de declaração importa em violação ao princípio da unirrecorribilidade, a impor o não conhecimento do segundo recurso.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
É defeso a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa
.” (STJ, EDcl no AgInt no MS 29.948/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 24.9.2024, publicado no DJe em 27.9.2024).

“
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão prejudica o conhecimento do segundo petitório, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa. No mesmo sentido: EDcl no REsp n. 1.369.326/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/5/2019; ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS 36.497/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 19/06/2020; AgInt no AREsp 1772012/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/05/2021
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.513.717/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.5.2024, publicado no DJe em 23.5.2024).

Ademais, a regra prevista no art. 1.024, § 5º, do Código de Processo Civil se aplica somente ao recurso interposto pela outra parte e não pela mesma parte.

Diante de tais premissas,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto por CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE WAKAMATSU SERICAKU

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas contrarrazões recursais, aduz que “
as razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada
” (Id. 238942686 – Pág. 1), o que configura violação ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, observa-se que o agravante WAKAMATSU SERICAKU apresenta explicitamente os fundamentos de sua irresignação quanto à intempestividade do recurso de apelação declarada na decisão agravada, deduzindo as razões pelas quais sustenta ser tempestiva a sua interposição recursal.

De outro lado, se o fundamento aduzido se revela insuficiente para afastar a conclusão da decisão agravada, configura-se hipótese de exame meritório do agravo interno.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso de WAKAMATSU SERICAKU, arguida pelo agravado.

V O T O – MÉRITO DO RECURSO DE WAKAMATSU SERICAKU

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de agravo interno interpostos por
WAKAMATSU SERICAKU
e
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO
em face da decisão monocrática que não conheceu dos recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0000073-13.1998.8.11.0049, julgou procedentes os pedidos para impor a eles sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Na origem, constata-se que a sentença foi proferida em
16.11.2015

(segunda-feira)
e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em
23.11.2015

(também uma segunda-feira)
, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Por essa razão, “
se a decisão recorrida for publicada sob a égide do CPC/1973, este Código continuará a definir o recurso cabível para sua impugnação e a regular os requisitos de sua admissibilidade
.” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.038.959/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.4.2024, publicado no DJe em 7.5.2024).

No curso do processo, o d. Juízo
a quo
decretou a revelia de WAKAMATSU SERICAKU, conforme decisão proferida em 12.3.2012 (Id. 213289177).

Portanto, o prazo para a interposição do recurso cabível contra a sentença conta-se da data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em
23.11.2015 (segunda-feira)
, independentemente de intimação, nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente.

“
Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos,
correrão os prazos independentemente de intimação
, a partir da publicação de cada ato decisório.

Parágrafo único O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
”
[g.n.]

Logo, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de recurso contra a sentença, contado de forma contínua e em dobro, em razão de se tratar de litisconsortes com procuradores distintos (art. 191 do Código de Processo Civil de 1973), expirou em
25.1.2016 (segunda-feira)
.

Assim, é manifesta a intempestividade do recurso de apelação interposto por WAKAMATSU SERICAKU em
29.8.2023
(Id. 213289350).

Ademais, ressalta-se que os embargos de declaração opostos em
5.4.2016 (terça-feira)
pelo corréu JERÔNIMO ALVES DOS SANTOS FILHO (Id. 213289275) não interromperam o prazo recursal, por terem sido protocolizados a destempo, uma vez que o termo inicial do referido prazo se conta da data da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em
23.11.2015

(segunda-feira)
.

Por outro lado, a circunstância de o d. Juízo
a quo
ter, por equívoco, analisado os embargos de declaração como se tempestivos fossem — decisão de rejeição proferida em 17.10.2019 (Id. 37705015 – Págs. 2/3) — não afasta a intempestividade dos referidos embargos, razão pela qual não produzem o efeito de interromper o prazo recursal.

Esse, aliás, é o entendimento predominante do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
O entendimento consolidado é que
embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal
, conforme jurisprudência do STF e do STJ
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.774.952/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31.3.2025, publicado no DJEN em 3.4.2025).
[sem destaque no original]

“
Consoante firme entendimento do STJ, ‘
os embargos declaratórios opostos intempestivamente não possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de demais recursos. A apelação interposta padece, desse modo, de intempestividade reflexa
’ (STJ, AgRg no REsp 1.256.300/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 23/04/2015). Em igual sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no RCD nos EDcl na PET na Rcl 32.221/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 28/05/2018
.” (STJ, AgInt no AREsp 1.642.153/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28.9.2020, publicado no DJe em 2.10.2020).
[sem destaque no original]

Dessa forma, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Assim, a hipótese é de negar provimento ao recurso interposto por
WAKAMATSU SERICAKU.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto por CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
WAKAMATSU SERICAKU
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025